Tribunal: STF
Processo: ARE 1408881
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Agravo interno – Ação civil pública – SAMARCO – Distrito de Bento Rodrigues – Reparação de danos – Competência da Justiça Comum Federal – “TAC Governança” – Remessa dos autos – Recursos ao qual se dá provimento. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, por meio do conflito de competência 144.922-MG, a competência da Justiça Federal para o julgamento das causas relacionadas aos danos socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana. 



    2. É da Justiça Federal a competência para análise do cumprimento e dos desdobramentos do “TAC Governança”, pois a celebração ocorreu em no âmbito desse juízo. (Des. MR). V.V. AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS/SAAE – REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS – DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –– PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, à concessão do efeito suspensivo ao recurso são necessárias a plausibilidade do provimento do recurso e a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Havendo possibilidade de reconhecimento da competência desta Justiça comum estadual para análise do feito, notadamente quando a União manifesta a inexistência de interesse na causa (inc.I do art.109 da CF), impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a remessa dos autos à Justiça Federal, até que a turma julgadora analise a controvérsia. Inteligência do §1º do art. 45 do CPC. (Des. AV)”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 6º da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, que “deve ser prestigiado o juízo da comarca diretamente envolvida na situação, em prol do acesso facilitado ao Poder Judiciário e da tutela mais ampla e irrestrita possível. Isso porque a definição do juízo competente tem relação direta com a efetividade processual e a produção de provas ao longo da instrução, levando-se em consideração, dentre outros fatores, a proximidade do juiz com os fatos ocorridos, a sua interação social com o grupo afetado e a possibilidade de participação das partes.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina “pelo não seguimento do RE”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE do MP/MG. Acórdão que, em agravo de instrumento, manteve declínio de competência da JEstadual para a JFederal, quanto a ACP ajuizada por Companhia de Saneamento Municipal, tendo por objeto abastecimento de água em localidade, bem como ressarcimento dos danos ocasionados à autarquia municipal, no contexto do desastre ocasionado pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana/MG. 



    1. A causa não foi decidida na origem ao teor das normas constitucionais apontadas no RE, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional. Ainda que tenham sido interpostos embargos de declaração, não bem se demonstrou, na forma do art. 1.025 do CPC, que a causa demandasse solução ao teor das normas constitucionais apontadas no RE. Incide o óbice da Súmula 282/STF. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 



    2. Não feita prova plena que elida as conclusões fáticas da origem, o presente RE demanda dilação probatória. Incide o óbice da Súmula 279/STF. 



    3. Pelo não seguimento do RE.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    No que se refere ao artigo 6º da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ressalte, também, que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia referente à razoável duração do processo está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (INCISO LXXVIII DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO). CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE nº 551.790/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/8/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 627.314/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/11).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “12. Da leitura dos acórdãos recorridos, tem-se que, s.m.j, a causa não foi decidida na origem ao teor das normas constitucionais apontadas no RE, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional. 



    13. S.m.j., a causa foi decidida ao enfoque do teor do inc. I do art. 109 da CF, norma que o RE não aponta como inobservada ou mal aplicada.



    14. Ainda que o MP/MG tenha interposto embargos de declaração na origem, não bem demonstrou, na forma do art. 1.0253 do CPC, que a causa demandasse solução ao teor das normas constitucionais apontadas no RE. 



    15. Incide o óbice da Súmula 282/STF4 . E, consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa.



    16. Ainda, ao provimento do RE, seria necessário ainda prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TJ local de que a ‘hipótese dos autos não se enquadra em situação de abastecimento de água potável que exija soluções peculiares ou locais, as quais poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, intentadas cada qual no foro de residência dos autores ou do dano’; ou de que ‘a discussão travada diz respeito à obrigação de reparação dos danos sofridos pela autarquia municipal em razão do dano ambiental envolvendo o rompimento da barragem de fundão em Mariana/MG; e a execução do Projeto de Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Santo Antônio do Rio Doce, a fim de promover a vazão suficiente para o completo atendimento do Município de Aimorés’; ou ainda de que ‘a parte autora visa implementar o disposto nas cláusulas do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta(TTAC), celebrado perante a Justiça Federal. Nessa perspectiva, considerando que a questão debatida perpassa pela degradação de bem público federal, qual seja, o Rio Doce, e suas consequências sociais e ambientais, correto o declínio da competência para a Justiça Federal, a fim de verificar tanto a existência de interesse da União no processo, quanto a possível prejudicialidade entre o acordo celebrado e a pretensão de reparação formulada no presente feito’; ou de que ‘a pretensão da outrora agravante perpassava pelo acordo firmado na Justiça Federal. Ou seja, não foi vislumbrada uma solução peculiar (a ponto de não ter sido contemplada na ação de “20 bilhões” que tramita na 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais) nem uma impossibilidade de acesso à justiça se a demanda tramitasse na capital do estado’; ou, por fim, de que ‘a população do Município de Aimore´s não está desabastecida de água potável neste momento, anos após a tragédia’.



    17. Não feita prova plena que elida essas conclusões fáticas do TJ/ MG, o presente RE demanda dilação probatória, pelo que incide o óbice da Súmula 279/STF.



    18. O RE não reúne condições a seguimento. 



    19. A propósito, esta e. Corte Suprema, por decisões monocráticas, já decidiu pretensões recursais do MP/MG semelhantes à aqui posta, não as acolhendo. Confira-se: RE 1272864/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe-194, divulg. 04/08/2020, public. 05/08/2020; RE 1272867/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe-194, divulg. 04/08/2020, public. 05/08/2020; RE 1271618/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe-161, divulg. 25/06/2020, public. 26/06/2020; RE 1159245/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-023, divulg. 05/02/2019, public. 06/02/2019.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente